Tribunal: TJDFT
Processo: 0736043-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736043-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DALVINO GONCALVES DE OLIVEIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios opostos por DALVINO GONCALVES DE OLIVEIRA (Id. 51604655) contra decisão que, em agravo de instrumento interposto pelo ora embargante em face de BANCO DO BRASIL S/A, não conheceu do recurso por ser inadmissível, consoante o disposto no artigo 932, inciso III, do CPC. Em suas razões recursais, o autor embargante alega que, após apresentar impugnação ao laudo pericial, o Juízo a quo intimou o banco réu para apresentar documentação complementar necessária à solução da controvérsia, contudo, diante da inércia deste, reputou prejudicada a perícia realizada em desfavor do banco réu, restando, dessa forma, preclusa a questão. Ressalta que, mesmo estando preclusa a matéria, foi proferida a decisão agravada homologando o laudo produzido pela aludida perícia. Destaca que visa mediante os presentes embargos declaratórios esclarecer sobre “a preclusão da decisão que reputou a perícia prejudicada como óbice à homologação do laudo correspondente” (Id. 51604655 - Pág. 2). Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para esclarecer o vício apontado. Sem contrarrazões (Id. 52024263). É o relatório. Decido. Conheço dos embargos declaratórios, porquanto estão presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a interposição do recurso em comento condiciona-se à presença de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, impondo-se o seu acolhimento, quando algum desses vícios estiver configurado. Extraio a seguir o teor do referido dispositivo: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Como é cediço, a omissão deve ser considerada quando o juiz ou Tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isso não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos os seus argumentos. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. Os fundamentos em que se baseia para decidir de uma ou outra forma constituem a motivação, requisito essencial à validade do julgamento. Ademais, o presente recurso não possui, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto ao decisum embargado, mas sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Não é matéria dos embargos de declaração, portanto, o inconformismo da parte com o resultado obtido. Com efeito, analisando a decisão embargada, verifica-se que restou devidamente fundamentado o não conhecimento do agravo de instrumento, em razão da preclusão da matéria atinente à perícia realizada nos autos de origem, como se depreende de trecho extraído do julgamento do acórdão de no 1713082: “Cumpre ressaltar que a decisão ora agravada reputou a perícia prejudicada em razão da não apresentação pelo banco agravante da documentação anteriormente determinada, tendo o banco trazido apenas argumentação que já está preclusa, já enfrentada pelo Juízo de origem sem qualquer insurgência recursal oportuna, conforme exposto. (Id. 164900648 - Pág. 7, dos autos no 0714685-98.2020.8.07.0001).” (Id. 51175104 - Pág. 2). Dessa forma, não se vislumbra no decisum embargado qualquer dos vícios alegados no artigo 1.022 do CPC, não havendo que se falar em reforma da decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Cumpre registrar ainda, que constatando eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o magistrado, em decisão fundamentada, poderá condenar o embargante a pagar aos embargados multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. I. Brasília-DF, 6 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora